Tribunal: TJBA
Processo: 8038454-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038454-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRIMEIRO SARGENTO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA PRIMEIRO TENENTE. REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, 1º Sargento PM, em face de ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, objetivando reclassificação ao posto de 1º Tenente PM e revisão dos proventos com base no posto de Capitão PM. 2 - O impetrante, 1º Sargento PM da reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, alega que a Lei Estadual nº 7.145/1997 extinguiu as graduações de Cabo, Subtenente, 2º e 3º Sargentos e o posto de 2º Tenente, de modo que deveria ter sido promovido a 1º Tenente PM quando na ativa, por ter cumprido o interstício mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se o policial militar inativo, 1º Sargento PM, que teve seus proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, faz jus à reclassificação ao posto de 1º Tenente PM e à revisão dos proventos com base no posto de Capitão PM, em razão da extinção de graduações intermediárias pela Lei Estadual nº 7.145/1997. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A alteração nos postos promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997 não alcançou o posto de 1º Sargento PM ocupado pelo impetrante, o que torna inexistente o surgimento dos efeitos financeiros alegados. 5 - A Lei Estadual nº 7.990/2001, Estatuto dos Policiais Militares, prevê em seu art. 134 requisitos objetivos e subjetivos que devem ser atendidos cumulativamente para a promoção pretendida, incluindo condições de acesso, interstício, aptidão física, aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação, conceito profissional e conceito moral. 6 - O impetrante não demonstrou o atendimento a qualquer dos requisitos legais elencados no art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001, notadamente não comprovou a aprovação em Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS nem em Curso de Formação de Oficiais Auxiliares - CFOA. 7 - O mero decurso do tempo (interstício mínimo) não é requisito único e suficiente para a promoção da patente de 1º Sargento para o posto de 1º Tenente, especialmente porque este já integra o Quadro de Oficiais da Polícia Militar, sendo necessário o cumprimento de processo seletivo interno e aprovação em cursos específicos. 8 - A jurisprudência desta Seção Cível de Direito Público é iterativa no sentido de que a ausência de comprovação dos requisitos legais para promoção impede o reconhecimento do direito líquido e certo pleiteado. 9 - Não há demonstração de prova pré-constituída do direito alegado, caracterizando ausência de direito líquido e certo amparável pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO 10 - Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038454-58.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS e partes Impetradas SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.